Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES SOLIDARIAMENTE OBRIGADO. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. REGRAS DE COMPETÊNCIA À LUZ DAS NORMATIZAÇÕES PROCESSUAIS E DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA. ARGUIÇÃO. QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA ANTERIORMENTE. REPRISAMENTO EM AMBIENTE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E LITISPENDÊNCIA RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão arrostada como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo.
2. Debatida e resolvida a questão no ambiente da ação e no grau recursal ordinário diante do recurso manejado por uma das partes, inviável que, na conformação do fenômeno da preclusão lógica e, quiçá, da litispendência recursal, o outro litigante avie recurso enfocando a mesma matéria, não afetando essa apreensão a nuança de que o provimento que dispusera sobre a controvérsia ainda não tenha transitado em julgado, pois o que sobeja é a inviabilidade de o mesmo juiz, ou tribunal, dispor sobre a mesma questão já resolvida, devendo ser negado conhecimento, portanto, ao recurso por derradeiro formulado na parte em que reprisara a matéria.
3. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada, pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
4. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
5. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
6. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.
7. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa.
8. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP).
9. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo.
10. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC).
11. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.